Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO. RAZOÁVEL. MONTANTE INFERIOR AO REQUERIDO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Considerando-se que o sustento da criança é responsabilidade mútua dos genitores, mostra-se razoável o valor estipulado a título de alimentos, uma vez que a quantia, em tese, não se mostra excessiva e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades da alimentanda, equacionando, adequadamente, o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.
3. “O valor da prestação alimentícia indicada na petição inicial da ação de alimentos é meramente estimativo, de modo que a fixação dos alimentos em importe inferior ao pretendido pela parte autora, por si só, não implica parcial procedência do pedido, tampouco sucumbência recíproca” (Acórdão 1779503, 07128078120208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023.)
4. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.